Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-63.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. COMPROVAÇÃO. ABATIMENTO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação de despejo se fundamenta em direito pessoal, uma vez que a relação das partes é obrigacional, regida pelo contrato de locação firmado entre elas, não havendo que se discutir a respeito da propriedade do bem (direito real).
2. Considerando que o autor consta como locador no contrato de locação que fundamenta a ação de despejo, dúvida não há quanto à sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda.
3. Tendo a parte ré logrado êxito em comprovar a realização de pagamento, via transferências bancárias, de valor equivalente a três meses de aluguel, referida importância deve ser abatida do montante total da dívida, devendo a sentença ser reformada no ponto.
4. Recurso conhecido e provido.